Tribunal: TJBA
Processo: 8060236-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060236-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JADSON BRUNO SILVA MACHADO

Advogado(s):FABRICIO FERNANDES COELHO, CLECIA XENDRIANE DE SA COSTA

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EDUCACIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. PENDÊNCIA DE DISCIPLINA DO CICLO BÁSICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PEDAGÓGICO DEMONSTRADO. SEMESTRE EM FASE DE CONCLUSÃO. IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Instituição de ensino superior recorre de decisão que deferiu tutela de urgência determinando a matrícula de estudante no quinto semestre do curso de Medicina, mesmo havendo pendência em disciplina do ciclo básico, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso perdeu objeto em razão do cumprimento da decisão e do semestre estar em fase de conclusão; (ii) saber se a exigência de conclusão integral do ciclo básico para ingresso no ciclo clínico representa exercício legítimo da autonomia universitária ou configura formalismo excessivo diante da efetivação da matrícula pela própria instituição e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de perda de objeto não prospera, pois a tutela de urgência possui natureza provisória e pode ser revogada a qualquer tempo, sendo a fase final do semestre elemento a ser considerado no mérito.

4. A autonomia universitária, assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, especialmente nas relações de consumo educacional.

5. Comprovada a efetivação da matrícula pela própria instituição, sem ressalvas, e o regular cumprimento das atividades acadêmicas pelo aluno ao longo do semestre, configura-se comportamento contraditório o posterior bloqueio da matrícula, sendo inviável a reversão da medida sem causar prejuízo desproporcional e irreparável ao discente, inexistindo demonstração de dano pedagógico concreto à instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1.

A autonomia universitária não autoriza a aplicação rígida de normas internas quando a própria conduta da instituição cria legítima expectativa no aluno quanto à regularidade da matrícula. 2. Configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva o cancelamento de matrícula efetivada pela própria instituição de ensino após decorrido tempo considerável do semestre letivo. 3. A exigência rígida de conclusão integral do ciclo básico caracteriza formalismo excessivo quando a instituição criou legítima expectativa ao efetivar a matrícula e não há prejuízo pedagógico concreto demonstrado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53; CC, art. 422; CPC, arts. 296, 931 e 1.015, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060236-87.2025.8.05.0000 em que é Agravante CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior LTDA e Agravado Jadson Bruno Silva Machado, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
negar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator